Tribunal: TJMT
Processo: 1007044-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007044-41.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RAFAEL SOUSA RODRIGUES
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Rafael Sousa Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24 de abril de 2021, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1003670-05.2021.8.11.0021, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio no âmbito doméstico (arts. 129, § 9o, 147 e 150, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06).
Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; asseverando, outrossim, que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.
Assevera, outrossim, que o paciente é primário, tem endereço fixo e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, daí por que, na hipótese, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Salienta, também, que o decreto da prisão preventiva não atendeu à Recomendação no 62 do CNJ, segundo a qual novas decretações de prisão devem se dar de forma EXCEPCIONALÍSSIMA. Destaques no original
Aduz, ainda, que a prisão provisória do paciente ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, caso condenado, será, certamente, submetido a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão ou a revogação da prisão provisória do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade dele configura risco concreto de reiteração delitiva, especialmente contra a incolumidade física da ofendida, sua ex-companheira, além de registrar que o acusado responde por ação penal decorrente de violência doméstica em face da mesma vítima, demonstrando a costumácia delitiva na temática (0000044-27.2020.8.11.0037), logo, presente o pressuposto do art. 313, inc. III do CPP. Destaques no original
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator